Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012594-64.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.747.251/0001-83 (AGRAVANTE), MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO - CPF: 346.740.711-00 (AGRAVANTE), ESMERALDO FREITAS SILVEIRA - CPF: 029.465.131-49 (AGRAVANTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA ESPECIAL DA LEF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.013, PARÁGRAFO 1o, E 1.014 DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO QUANTO AO CRÉDITO REMANESCENTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em execução fiscal, na qual o Estado de Mato Grosso promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a procedência da exceção de pré-executividade oposta pelo executado. A decisão monocrática determinou a extinção integral do feito e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve violação aos artigos 1.013, parágrafo 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil, ao anular integralmente a sentença, alcançando capítulos não impugnados; (ii) é possível a aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA; (iii) deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça na presente hipótese.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado, após a oposição de exceção de pré-executividade, configura reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a incidência do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida do executado, em homenagem ao princípio da causalidade.

5. O Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece regras para fixação de honorários advocatícios com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplica à hipótese de cancelamento administrativo da CDA com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, norma especial em relação às regras gerais do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA justifica a fixação de honorários pelo critério equitativo, afastando a aplicação automática do percentual sobre o valor da causa.

7. Não houve violação aos artigos 1.013, parágrafo 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil, mas sim erro material na decisão monocrática, que pode ser corrigido de ofício, por não alterar o mérito da decisão, tratando-se de equívoco na redação ou na aplicação dos elementos processuais.

8. O crédito tributário remanescente, não alcançado pelo cancelamento administrativo, deve ter sua execução continuada, assegurando-se o regular prosseguimento do feito quanto à parte válida do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nas hipóteses de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida do executado, com reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, e reduzidos pela metade, conforme o artigo 90, parágrafo 4o, do mesmo diploma legal, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

2. O Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, norma especial que justifica a fixação de honorários pelo critério equitativo, afastando a aplicação automática do percentual sobre o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

3. O erro material na decisão monocrática pode ser corrigido de ofício, sem que isso configure violação aos artigos 1.013, parágrafo 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil, devendo ser determinada a continuidade da execução quanto ao crédito tributário remanescente não alcançado pelo cancelamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 8o; Código de Processo Civil, artigo 90, parágrafo 4o; Código de Processo Civil, artigos 1.013, parágrafo 1o, e 1.014; Lei de Execuções Fiscais, artigo 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.088.330/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29.04.2024, DJe 07.05.2024; STJ, REsp 1.648.213/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1.0003320520218110107, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.07.2022, publicado em 13.07.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012594-64.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO, ESMERALDO FREITAS SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Esmeraldo Freitas Silveira
, contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal no 1012594-64.2016.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

O agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão violou os artigos 1.013, §1o, e 1.014 do CPC, ao anular integralmente a sentença, alcançando capítulos não impugnados. Argumenta, ainda, que, houve erro de direito ao aplicar a técnica da equidade para fixação dos honorários, visto que o proveito econômico obtido é mensurável e o tema não foi submetido à apreciação do juízo de origem.

A parte agravante também apontou que, a decisão monocrática omitiu ao não analisar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece que a equidade não deve ser aplicada quando o proveito econômico é elevado ou mensurável, devendo prevalecer a regra do artigo 85, §2o, do CPC.

O Estado apresenta contrarrazões no ID. 336879857, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012594-64.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO, ESMERALDO FREITAS SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Esmeraldo Freitas Silveira,
contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal no 1012594-64.2016.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

No contexto fático-processual, verifica-se que o Estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presente, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4o do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido, autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Passo agora a analisar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade.

Quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8o do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/4/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/5/2024)

Outra alegação da agravante, é de que a decisão violou os artigos 1.013, §1o, e 1.014 do CPC, ao anular integralmente a sentença, alcançando capítulos não impugnados.

Ocorre que, a decisão monocrática, não violou os dispositivos, mas sim ocorreu erro material.

O erro material, pode ser corrigido de ofício, uma vez que não se trata de uma falha que altere o mérito da decisão, mas sim de um equívoco na redação ou na aplicação dos elementos processuais.

Na realidade, o que deveria ter ocorrido é que, após o reconhecimento da nulidade das infrações relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, o crédito remanescente deveria ter seguido com sua execução. Não houve julgamento além do que foi impugnado, mas sim um erro material.

Com base no exposto, entende-se que a parte indicada (dispositivo da decisão monocrática) deve ser reformulada da seguinte maneira:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para determinar a continuidade da execução, em razão da validade do crédito remanescente, e o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento. Fixam-se os honorários advocatícios de forma equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)."

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026